Tribunal: STF
Processo: Rcl 534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-15
Data de publicação: 2003-05-15

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Suspensão do curso de ação popular. 3.
Inexistência de conflito entre os Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, eis que ambos figuram no pólo ativo da ação popular.
4. Não configuração da competência desta Corte de que trata o art.
102, inciso I, alínea "f" da Constituição. 5. Reclamação julgada
improcedente